Tribunal: TJBA
Processo: 2000011-06.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000011-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Advany Figueredo AGRAVADO: SERGIO LUIS ANDRADE XAVIER Advogado(s):ANA THAIS KERNER DRUMMOND, DANUZA FARIAS COSTA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA O CÁLCULO DA PENA RESTANTE PARA O DA ÚLTIMA PRISÃO, REALIZADA PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO. DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DA ÚLTIMA PRISÃO, INDEPENDENTEMENTE DESTA DECORRER DE FALTA GRAVE OU DO CURSO NORMAL DO PROCESSO. 1. M.M. Juízo de Primeiro Grau, com amparo no artigo 589, parágrafo único, do CPP, concluiu que a prisão ocorrida em 30/06/2024 decorreu do curso normal do processo – não havendo a configuração de novo delito ou falta grave – e, por isso, fixou a data-base em 24/04/2020 (data da última falta grave), a fim de evitar o excesso de execução e assegurar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a prevenção do constrangimento ilegal. 2. Não obstante os fundamentos primevos, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores prevalece (e.g., AgRg no HC n. 756.257/GO, AgRg no HC n. 844.314/PR, AgRg no HC n. 878.859/GO, AgRg no HC n. 743.554/GO e AgRg no HC n. 937.741/SC), impondo a consideração da última prisão efetiva como marco inicial para os benefícios executórios, de maneira determinar-se a alteração da data-base para 30/06/2024, com o consequente recálculo da pena a ser cumprida pelo agravado. CONCLUSÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução, tombados sob nº. 2000011-06.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, tendo como agravante o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado SÉRGIO LUIZ ANDRADE XAVIER. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do agravo em execução, julgando-o PROVIDO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .